Tribunal: TJSP
Processo: 0004604-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004604-28.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EFRAIM FERNANDO DE SIQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a
preliminar arguida e, no mérito, deram parcial provimento ao agravo, apenas para
reduzir para um sexto a fração de dias remidos perdidos por Efraim Fernando de
Siqueira em razão da prática de falta grave em 26 de dezembro de 2019.V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no
0004604-28.2020.8.26.0996
Presidente Prudente
Agravante: Efraim Fernando de Siqueira
42.252
1. Efraim Fernando de Siqueira agrava de
decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de
Presidente Prudente, nos autos do processo de execução no 0008652-
98.2018.8.26.0996, que (i) reconheceu a prática de falta grave pelo
reeducando em 26 dezembro de 2019, (ii) decretou a perda de um
terço dos dias por ele remidos e (iii) determinou o reinício da
contagem do prazo para progressão de regime, a partir da data de
referida infração disciplinar (fls. 73/75). Em síntese, aduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
3
insuficiência do conjunto probatório para sustentar o reconhecimento
da falta grave. Salienta que em sua oitiva perante a autoridade
apuradora o reeducando negou que tenha praticado os fatos.
Assevera que o processo de execução também se pauta pela
presunção de inocência e que cabe ao estado-acusador demonstrar a
autoria e a materialidade da imputação de maneira inconteste.
Destaca que a perda de dias remidos é facultativa e que a quantidade
de dias declarados perdidos foi estabelecida no patamar máximo sem
a devida fundamentação. Narra que a interrupção do lapso para
obtenção de progressão de regime importa na criação de punição
sem previsão em lei. Pleiteia a absolvição da imputação de falta
disciplinar grave. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da perda
de dias remidos ou pela redução da quantidade de dias remidos ao
patamar de um dia. Por fim, também subsidiariamente, requer o
afastamento da interrupção do lapso para progressão de regime (fls.
01/07).
O agravo foi processado regularmente. Foi
apresentada contraminuta (fls. 11/19). Manifesta-se a Procuradoria-
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 83/86).
2. O Juízo das Execuções proferiu decisão nos
seguintes termos: “[...] Há conclusão pelo reconhecimento da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
4
grave. Inicialmente, verifica-se que ainda não houve a prescrição da
pretensão punitiva da respectiva falta disciplinar, uma vez que para
sua ocorrência, deve ser considerado o menor prazo prescricional
previsto no Código Penal, que é de três anos (art. 109, inciso VI, do
CP). Desta feita, sendo perceptível que não transcorreram três anos
da ocasião da falta até a presente decisão judicial, não se vislumbra a
aludida
prescrição.
Conveniente,
também,
ressaltar
que
o
procedimento administrativo disciplinar, que apurou a falta, seguiu os
ditames legais e regulamentares. A portaria de instalação descreveu
suficientemente o fato ocorrido e lhe atribuiu um enquadramento
inicial. O sentenciado foi devidamente cientificado e foi assistido por
Defensor, assegurando o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Ademais, nota-se que, na esfera administrativa, o diretor
técnico infligiu a sanção disciplinar pautando-se no relatório realizado
pela autoridade sindicante, o qual fora utilizado como fundamento da
decisão. Portanto, não foram constatadas quaisquer nulidades. No
mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento
administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos
dos servidores evidenciam que o sentenciado desobedeceu ordem de
servidor público que estava no exercício regular de suas funções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
5
agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de
sua inclusão no sistema penitenciário. Imprescindível, também,
ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem
credibilidade, não havendo indicação de motivos para que
incriminassem falsamente o faltante. No caso dos autos, não há que
se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de
indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Na
espécie, o sentenciado teve contra si reconhecida a falta grave
porque desobedeceu à ordem de servidor público conforme narra o
comunicado de evento. Tal ato configura falta prevista no artigo 50,
inciso VI c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. O
empreendimento de falta disciplinar de natureza grave determina,
ainda, a incidência do artigo 127 da L.E.P., sobretudo porque a
decisão concessiva de remição não produz coisa julgada material
nem ofende o direito adquirido. Em vista disso, nos termos do artigo
127 da Lei de Execução Penal, impõe-se a perda dos dias remidos ou
a remir anteriores à referida infração; já que, na dicção do referido
artigo, recentemente alterado pela Lei no 12.433/11, observa-se que
este menciona somente a perda do tempo remido, o que pressupõe
decisão judicial. Porém, é evidente que a perda do direito também
atinge os dias a remir anteriores à falta grave; tanto assim que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
6
segunda parte do artigo 127 da LEP prevê que o novo período de
cômputo começa 'a partir da data da infração disciplinar'. Nesse
sentido: 'O condenado punido por falta grave perde o direito ao tempo
remido, começando o novo período a partir da data da infração
disciplinar, se a remição ainda não foi julgada por sentença'
(RJDTACRIM 40/29). Além de determinar a perda dos dias remidos, a
prática de falta grave também implica no reinício do cômputo do
período necessário para a concessão de progressão prisional. Tal
interrupção, no entanto, não se opera para fins de livramento
condicional, na forma do que dispõe a Súmula 441 do Superior
Tribunal de Justiça. No que se refere à quantidade de dias remidos e
a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a
gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se
impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de novas
infrações disciplinares. Por todo exposto, demonstradas de forma
inequívoca a autoria e a materialidade da falta prevista nos artigos
supramencionados, reconheço a falta grave praticada por EFRAIM
FERNANDO DE SIQUEIRA, MT: 265280-8, RG: 42963273, RJI:
170206287-90, recolhido no(a) Penitenciária de Junqueirópolis,
aplicando, assim, os efeitos legais que dela exsurgem. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
7
inexistindo
qualquer
circunstância
que
possa
afastar
as
consequências da falta perpetrada, determino a perda de 1/3 dos dias
remidos e a remir anteriores à data da falta disciplinar, se houver, bem
como determino a interrupção do cálculo de penas para fins de
progressão de regime. Os lapsos devem ser contados a partir do
cometimento da falta, com fundamento no artigo 127 da LEP. Atualize-
se o cálculo.” (fls. 73/75).
3. Deve ser dado provimento parcial ao
agravo. Não deve ser acolhido o pedido de
desconstituição da falta grave praticada pelo agravante e reconhecida
judicialmente, consistente na prática da infração prevista no artigo 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II, ambos da LEP, fatos ocorridos em
26 dezembro de 2019.
O procedimento administrativo disciplinar foi
devidamente instaurado e concluído, tendo sido obedecidas as regras
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Verifica-se que
estão presentes as provas do cometimento da falta e de sua autoria,
especialmente as declarações dos funcionários da unidade prisional
(fls. 36/37 e 38/39) e do próprio reeducando (fls. 41/42).
Note-se que o artigo 50, inciso VI, da LEP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
8
caracteriza como infração disciplinar de natureza grave “inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”. Por sua
vez, o inciso II do artigo 39 do mesmo diploma estabelece como
deveres do apenado: “obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se”.
No caso concreto, o depoimento do agente de
segurança penitenciária José Ulisses Silva Santos foi claro ao
confirmar o comportamento infrator do condenado: “(...) o sentenciado
Efrain Fernando de Siqueira, matrícula 265.280, que se encontrava
cumprindo sanção disciplinar, na carceragem do pavilhão hospitalar,
uma vez que trata-se de pessoa cadeirante; desta forma, após o
término da sanção, determinou ao recluso em questão para que
retornasse a cumprir sua pena no Pavilhão Habitacional de origem, ou
seja, Pavilhão I, sendo que no referido Pavilhão, a cela no 01 foi
preparada para receber sentenciados em consições especiais, sejam
cadeirantes ou algum outro tipo de problemas de saúde que requer
algum tratamento/cuidado especial, uma vez que a cela possui rampa
de acesso na porta, porta alargada (0,80 centímetros) de abertura
para acessibilidade de cadeirantes, chuveiro elétrico, suporte de apoio
no vaso sanitário e a existência permanente de uma cadeira de banho
no interior da cela. Contudo, quando o sentenciado Efrain já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
9
encontrava-se na galeria central, lhe disse de forma desrespeitosa
que não iria para a cela no 01, pois não é doente, apenas cadeirante,
assim não iria se misturar com outros presos com problemas de
saúde, acrescentando que poderia contrair HIV de um outro
sentenciado que ocupa aquela cela, num possível auxílio deste.
Relato por fim que mesmo sendo informado da existência de cela
especial somente no Pavilhão I, o sentenciado manteve-se irredutível
em sua decisão dizendo que não sairia daquele local, desobedecendo
todas as ordens dadas.” (fls. 36/37).
Na mesma esteira foi o depoimento do agente
Junio Ortiz de Oliveira (fls. 38/39).
O acusado, em sua oitiva perante a autoridade
carcerária, relatou, no que interessa, que: “encontrava-se em uma das
celas do setor de enfermaria, ocasião que os funcionário Donizete e
Sergio solicitaram que arrumasse os pertences para ir para o
pavilhão, que saiu até o portão de frente a gaiola central, e ao
informar o funcionário da gaiola que iria para o pavilhão IV, pois
naquele pavilhão está alguns sentenciados que mantém
parentesco e poderá receber ajuda necessária, o funcionário
ligou para alguém e passou a dizer que não iria para o pavilhão
IV e sim para o Pavilhão I, que o diretor Matioli chegou e passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
10
questionar os motivos de não querer ir para o pavilhão I, passando a
fazer desaforos, determinando que os pavilhões ficassem trancados
até que o resolvesse ir para o pavilhão I [...] que foi informado que
depois de dez dias seria novamente chamado para ir para pavilhão I,
inclusive dizendo que procuraria os sentenciados que mantém
parentesco para que fossem para o mesmo pavilhão, ocasião que
apenas informou o funcionário que os companheiros não iriam para
pavilhão I, pois estão trabalhando no pavilhão IV [...]” (fls. 41/42
grifamos).
Da leitura dos depoimentos se infere que o
sentenciado Efraim, portador de necessidades especiais que se
locomove por meio de cadeira de rodas, cumpria pena na cela 01
do Pavilhão I, a única da unidade prisional com acessibilidade
adaptada como rampa de acesso, porta mais larga que as demais
celas, chuveiro elétrico no interior da cela com cadeira de banho e
suporte de apoio no vaso sanitário , e, depois de cumprir sanção
disciplinar no pavilhão hospitalar, decidiu que não mais voltaria ao
Pavilhão I, mas ao Pavilhão IV, porque
nas suas palavras

“naquele pavilhão está alguns sentenciados que mantém parentesco
e poderá receber ajuda necessária”. Depois de tomada a decisão
unilateral de mudar-se de pavilhão para ficar junto de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
11
parentes, em vez de formalizar o requerimento à direção da
penitenciária, o reeducando optou por desrespeitar as ordens
dadas pelos agentes públicos e se recusar a voltar a seu
pavilhão e sua cela de origem
repita-se, a única com
acessibilidade adaptada a cadeirantes.
Portanto, não há que se falar em insuficiência do
conjunto probatório. Os funcionários ouvidos durante o PAD relataram
de forma convincente e segura o cometimento da falta na unidade
prisional. Nada há nos autos que desminta o narrado pelos
funcionários ouvidos.
Assim, há provas suficientes de que Efraim
tenha desobedecido as ordens dadas pelos agentes penitenciários
Junio e José Ulisses, infringindo o disposto no artigo 50, inciso VI, c.c.
o artigo 39, incisos II, ambos da LEP, caracterizando-se suas
condutas como falta disciplinar de natureza grave, por expressa
previsão legal.
4. Porém, é caso de parcial deferimento do
agravo defensivo, para reduzir a quantidade de dias remidos de um
terço para um sexto, pois neste capítulo a decisão prolatada carece
de motivação suficiente, por não mencionar circunstâncias ou
peculiaridades do caso a justificarem a fixação da perda do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
12
remido no patamar máximo legal. Decidiu-se pela solução mais
gravosa sem motivação idônea para tanto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
reiterada no sentido da necessidade de fundamentação idônea para a
determinação da perda dos dias remidos no patamar máximo
estabelecido no artigo 127 da LEP: “Habeas corpus. Execução penal.
Prática de falta grave. Reinício do prazo para a obtenção de futuros
benefícios. Ausência de previsão legal. Perda dos dias remidos. Nova
redação do art. 127 da LEP, dada pela Lei n.o 12.433/2011. Prevalece
neste órgão fracionário, a partir do julgamento do Habeas Corpus n.o
123.451/RS, a orientação segundo a qual, por ausência de previsão
legal, em caso de prática de falta grave, não há a interrupção do lapso
necessário para a obtenção de benefícios da execução penal,
inclusive, progressão de regime. A partir da edição da Lei n.o
12.433/2011, que modificou a redação dada ao art. 127 da Lei de
Execução Penal, a perda dos dias remidos, que antes poderia ocorrer
em sua totalidade, ficou limitada ao patamar de 1/3 (um terço). A
redução se dará por forma proporcional à gravidade da falta, pois
observado o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal. A
modificação da decisão primeva por este Superior Tribunal de Justiça
implicaria indevida supressão de instância, cabendo ao Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
13
Execuções avaliar a fração aplicável à espécie, respeitando, o limite
imposto na nova legislação. Ordem concedida a fim de afastar a
prática de falta grave como marco interruptivo da contagem dos
prazos para obtenção de benefícios da execução e, de ofício,
determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro
que examine a aplicação retroativa do art. 127 da Lei de Execução
Penal ao caso concreto.”1. Igualmente: “Habeas corpus. Execução
penal. Falta grave. Interrupção da contagem do tempo para a
concessão de benefícios. Tempo para a concessão de benefícios.
Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Perda dos dias remidos.
Lei n. 12.433/2011. Norma posterior mais benéfica. Aplicação
retroativa. O cometimento de falta grave no curso da execução penal
não implica a interrupção do cômputo do tempo para a concessão de
benefícios, incluindo a progressão de regime, sob pena de violação do
princípio da legalidade. Precedentes da Sexta Turma. A prática de
falta grave impõe a perda de dias remidos. A partir da vigência da Lei
n. 12.433, de 29/6/2011, que alterou o disposto no art. 127 da Lei de
Execução Penal, a perda de dias remidos está limitada a 1/3 do total.
Por se tratar de norma penal mais benéfica, deve a nova regra incidir
retroativamente. Cabe ao Juízo da execução, considerando 'a
1 6a T., HC 213.911, rel. Min. Og Fernandes, j. 14.02.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
14
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão', consoante o
disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal, aferir o quantum da
penalidade. Habeas corpus concedido para afastar a interrupção do
cômputo do tempo para a concessão de benefícios inerentes à
execução penal, ante o cometimento de falta grave pelo paciente, e
determinar que, preenchido o requisito temporal, o Juízo da execução
analise o pressuposto subjetivo para a progressão de regime, ficando
ratificada a liminar deferida. Ordem concedida de ofício, a fim de
determinar que o Juízo da execução proceda à nova análise da perda
de dias remidos com base na atual redação do art. 127 da Lei de
Execução Penal.”2.
Estabelecida a necessidade de fundamentação
para a fixação da quantidade de dias que serão perdidos pela prática
de falta grave, cabe utilizar a própria Lei das Execuções como
parâmetro para afastar a possibilidade de uma fixação arbitrária da
perda dos dias remidos ao remeter ao artigo 57 da Lei. Dispõe o caput
desse artigo que: “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão
em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
2 6a T., HC 169.891, rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 01.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
15
prisão”.
Não basta, portanto, a remissão genérica e
abstrata à natureza do fato, o que constitui igualmente motivação
insuficiente, em dissonância da exigência constitucional e, ainda, da
disciplina legal pertinente ao tema que expressamente remonta ao
artigo 57 da Lei de Execução Penal (critérios a nortearem a decisão
judicial de perda do tempo remido).
Essa fundamentação é necessária não só pela
exigência constitucional de motivação dos atos judiciais do artigo 93,
inciso XI, mas, sobretudo, por aplicação do princípio da
individualização das penas. Afinal, a perda de dias não passa de
forma de sanção e, em consequência, deve ser individualizada.
Assim, por ser a falta grave uma conduta sancionada com a perda de
dias remidos, para estabelecimento do quantum punitivo devem ser
observadas suas peculiaridades para estabelecimento de uma sanção
proporcional às circunstancias da infração administrativa praticada.
Conforme doutrina de Alberto Silva Franco, não pode passar
despercebida ao aplicador da lei a individualidade da conduta
praticada: “O ser humano não age, contudo, de forma repetitiva, como
se fosse uma máquina. Cada ação criminosa tem seu próprio contexto
de tempo e de lugar, motivações distintas, meios e modos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
16
execução diferentes, finalidades diversas e provocam consequências
desiguais. Uma ação não é, portanto, a reprodução fotográfica de
outra: varia em cada caso”3.
De outro lado, uma vez que o artigo 127 da LEP
traz apenas o máximo de dias possíveis de perda, sem estabelecer o
mínimo, essa tarefa remanesce ao intérprete. Na ausência de
parâmetro, melhor utilizar a fração padrão de um sexto definida pela
jurisprudência, por exemplo, para estabelecimento da quantidade de
redução pelo reconhecimento das atenuantes genéricas, ou de
aumento pelas agravantes genéricas. Fixado, em decorrência, o lapso
punitivo entre um sexto e um terço dos dias remidos, no caso dos
autos, na ausência de critérios que recomendem a majoração acima
do mínimo da perda dos dias pelo agravante.
Nesse sentido precedente deste Tribunal de
Justiça: “No que toca à remição, a superveniente Lei no 12.433/2011
alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal e estabeleceu
em um terço o limite máximo para a revogação dos dias remidos,
devendo o juiz, na escolha da quantidade, observar a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, a pessoa do
faltoso e o tempo de prisão (art. 57 da Lei de Execuções Penais). No
3 Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a edição revista, atualizada e
ampliada. São Paulo: RT, 2007, p.356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
17
caso, desobedecido o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,
e, ante a escassa repercussão da falta, exagerada a opção pelo maior
patamar. O novo texto do art. 127 da LEP, todavia, ao abrandar o rigor
do anterior, que possibilitava, segundo algumas interpretações, a
perda de todo o tempo remido, não pretendeu tornar inócua a
punição. E para que tal não ocorra, razoável a adoção, por analogia,
do percentual de um sexto como piso para a perda de dias remidos,
fração rotineiramente adotada pela legislação penal como critério para
causas de aumento e diminuição de pena”4.
5. A prática de falta grave deve acarretar a
interrupção do prazo para a progressão de regime, conforme
jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores.
O entendimento foi sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça no enunciado no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração” (grifamos).
6. Ante o exposto, rejeitam a preliminar arguida
e, no mérito, dão parcial provimento ao agravo, apenas para
reduzir para um sexto a fração de dias remidos perdidos por
4 12a Câm. Crim., Agravo de Execução Penal 0006803-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Vico Mañas, j.
26.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004604-28.2020.8.26.0996 -Voto no
18
Efraim Fernando de Siqueira em razão da prática de falta grave em
26 de dezembro de 2019.
Márcio Bartoli
Relator